Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735598-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA NATIVIDADE DE MIRANDA DE OLIVEIRA APELADO: FERNANDO NATIVIDADE DE MIRANDA, IVAN BAILAO D E C I S Ã O Tendo em vista a notícia do falecimento do apelado IVAN BAILÃO, suspendo o curso do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja promovida a regularização da representação processual da parte, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que com a morte de uma das partes, são os sucessores legais que passarão a gozar da capacidade de ser parte (art. 110, do Código de Processo Civil), notadamente, o espólio, o qual será representado pelo inventariante (art. 75, VII, do Código de Processo Civil); pelo administrador provisório até que o inventariante preste compromisso (art. 613 e 614 do Código de Processo Civil); ou pelos herdeiros, na inexistência dos primeiros (art. 313, §2°, inciso II, do Código de Processo Civil). Conforme consta da certidão de óbito da parte, foram deixados bens a inventariar, motivo pelo qual faz-se necessária a sucessão pelo espólio até que seja realizada a partilha de bens. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator